Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753034-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MARCELO MARQUES PORTELA, RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 14:06:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator